Tribunal: STF
Processo: Rcl 14813
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-11-25
Data de publicação: 2014-11-25

Ementa:
RECLAMAÇÃO – VERBETE VINCULANTE Nº 31 DA SÚMULA DO SUPREMO – ENQUADRAMENTO DA ATIVIDADE – CONTROVÉRSIA. Havendo controvérsia acerca do enquadramento da atividade, não se verifica a inobservância ao teor do Verbete Vinculante nº 31 da Súmula do Supremo, no que excluídas da incidência do Imposto sobre Serviços as operações de locação de bens móveis.